Tribunal: STF
Processo: Rcl 70197
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aldo José Alves Barbosa alega ter a Segunda Turma Recursal do Juizado Cível Federal da Seção Judiciária Federal de Pernambuco contrariado, no Processo n. 0001706- 02.2022.4.05.8300, o resultado do julgamento da ADPF 151.



    Relata o ajuizamento da ação de origem com o intuito de obter o reconhecimento do direito à percepção cumulativa de adicional de insalubridade e gratificação de raio-x.



    Julgada procedente a demanda em primeiro grau de jurisdição, o órgão reclamado acolheu, em parte, recurso inominado da Universidade Federal de Pernambuco para assentar o valor fixo de R$ 436,00 para o adicional de insalubridade, com base no entendimento manifestado no julgamento da ADPF 151.



    O reclamante sustenta equívoco na interpretação da diretriz vinculante, pois entende que apenas o piso salarial dos técnicos de radiologia teria sido congelado no julgamento paradigmático, não o total de sua remuneração.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



     É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Na ADPF 151, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade do art. 16 da Lei nº 7.394/1985 com a Constituição da República. A lei, que regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, assim dispõe em seu art. 16: 



    Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    O Plenário deste Tribunal julgou procedente o pedido então formulado para declarar a não recepção do dispositivo. Transcrevo a ementa:



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DEDESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR. CONFIRMADA.



1.Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao



    valor do salário mínimo.



    2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja



    calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos



    vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a



    medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei7.394/1985.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    A tese da reclamante é a de que o mencionado paradigma teria congelado apenas o piso salarial da categoria, mas não o adicional de insalubridade. Sem razão, contudo.



    Note-se que o dispositivo impugnado na ADPF 151 contém duas disposições: (i) o piso remuneratório da categoria é equivalente a “dois salários mínimos ” e (ii) o adicional de insalubridade deve ser calculado à razão de 40% sobre “esses vencimentos” (expressão que retoma uma ideia antecedente, no caso, os salários mínimos).



    Isso porque, consoante orientação que restou consolidada no verbete vinculante n. 4, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem funcional de qualquer tipo, nem ser substituído por decisão judicial. Logo, até que sobrevenha nova lei, estão congelados o piso remuneratório calculado com base em salários mínimos e quaisquer adicionais (como o adicional de insalubridade em questão) que utilize salário mínimo como base de cálculo. É a essa última situação que se refere a ementa da ADPF 151 ao mencionar “congelamento da base de cálculo”.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão reclamado:



    Especificamente quanto aos técnicos em radiologia, conceituando-se como tal todos os Operadores de Raios X, que, profissionalmente, executam as técnicas: I - radiológica, no setor de diagnóstico; II - radioterápica, no setor de terapia; III - radioisotópica, no setor de radioisótopos; IV - industrial, no setor industrial; V - de medicina nuclear, a questão era tratada pela Lei 7394/1985 nos seguintes termos: “Art. 16 - O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade”, norma especial que, como tal, prevalece sobre a norma de cunho geral concernente ao adicional de insalubridade. 



    Cabe observar, todavia, que a norma em questão foi desconstituída em parte no julgamento da ADPF deve 151/DF, que “julgou parcialmente procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a não-recepção do art. 16 da Lei no 7.394/1985, ressalvando, porém, que:(i)os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000;(ii)fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011),de modo a desindexar o salário mínimo, nos termos do voto do Relator”.



    O voto do relator tratou também sobre o cálculo do adicional: “Quanto ao adicional de insalubridade de 40%, fixado na parte final do art. 16 da Lei 7.394/1985, a jurisprudência desta Casa é tão pacífica que já editou a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição (…) Ocorre que a Corte também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. Assim, o Tribunal considerou que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa. A solução encontrada naquele recurso paradigma também pode ser aplicada ao caso sob exame, de modo que o art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. Ademais, proponho o congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigente na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo”. 



    Diferente não poderia ser, já que a norma em questão não fixou piso, mas valor específico, aduzindo que o adicional incide não sobre a remuneração mas sobre “esses vencimentos”, é dizer, sobre os vencimentos fixados. 



    Portanto, o adicional em questão corresponde a 40% de dois salários mínimos congelados nos termos do paradigma do STF (dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar, ocorrida em 13.05.2011, valor equivalente a R$ 436,00. 



     Portanto, longe de transgredir o acórdão paradigma, o órgão reclamando o cumpriu rigorosamente.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente